Tribunal: STF
Processo: HC 269451
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.038.479, in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, consoante se extrai da idônea fundamentação do Tribunal estadual ao consignar a regularidade da condenação imposta ao réu. 
4. Agravo regimental improvido."
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, às penas de 17 (dezessete) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de pagamento de 2.313 (dois mil trezentos e treze) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.
Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.
No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual, na negativa de desconstituição do juízo condenatório e na dosimetria da pena da paciente. 
Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer-se: 
A concessão da ordem do Habeas Corpus para suspender o mandado de prisão do Paciente até o julgamento do mérito do presente Writ. 
Pedido Principal - Julgamento Direto do Mérito pelo STF: requer-se que o Supremo Tribunal Federal conheça da impetração e no mérito seja concedida a ordem de habeas corpus para: (i) declarar a ilicitude da interceptação telefônica da esposa do Paciente (ACIT, fls. 374) e de todas as provas dela derivadas, nos termos dos arts. 5º, X, XII e LVI, da CF/88 e do art. 157, § 1º, do CPP; (ii) absolver o Paciente, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação após a extirpação das provas ilícitas e derivadas; e (iii) expedir contramandado de prisão em favor do Paciente.
Pedido Terciário (ex-ofício) - Dosimetria e Bis in Idem: Para a hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, requer-se, em caráter estritamente subsidiário, a correção da dosimetria da pena, em razão de múltiplas violações ao princípio do ne bis in idem e ao art. 59 do Código Penal, identificadas no cotejo entre a sentença condenatória e o acórdão do TJ/SE, conforme se expõe: 
Vício 1 (ex-ofício) - Bis in idem entre a 1ª e a 2ª fase: condenação anterior valorada duas vezes. A sentença utilizou a condenação anterior nos autos nº 201083600564 - cuja execução tramitava sob o nº 201320700297 - na 1ª fase da dosimetria, como fundamento da culpabilidade elevada, assentando expressamente que "o réu cometeu a infração enquanto cumpria pena por condenação em outra Ação Penal"; e, em seguida, utilizou a mesma condenação na 2ª fase, como agravante da reincidência, aplicando a exasperação de 1/6 (um sexto). O mesmo fato - a existência de condenação anterior - foi, portanto, valorado duas vezes em fases distintas da dosimetria, em flagrante violação ao ne bis in idem. Idêntico vício se repete na dosimetria do crime de associação para o tráfico, onde a sentença reproduziu textualmente os mesmos fundamentos. 
Vício 2 (ex-ofício) - Elementar do tipo utilizada como circunstância judicial desfavorável. A sentença exasperou a pena-base de ambos os crimes - tráfico e associação - sob o fundamento de que o Paciente "funcionava como fornecedor de entorpecentes, do Estado de São Paulo". Ocorre que o núcleo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 abrange expressamente as condutas de fornecer e comercializar drogas: a condição de fornecedor é elementar do próprio tipo penal imputado, não circunstância que extrapole o campo de incidência da norma. Utilizá-la para exasperar a pena-base configura bis in idem vedado pela jurisprudência pacífica do STJ (HC 498.721/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma; HC 481.219/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma). 
Vício 3 (ex-ofício) - Afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 em relação ao crime de associação. A sentença, confirmada pelo acórdão do TJ/SE, aplicou a causa de aumento do art. 40, V (interestadualidade) também ao crime de associação para o tráfico (art. 35), contrariando a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que as causas de aumento do art. 40 da Lei de Drogas não se aplicam ao crime de associação, por incompatibilidade estrutural entre os tipos. 
Pelos vícios 1 e 2, a pena-base de ambos os crimes deve ser reduzida ao mínimo legal — 5 (cinco) anos para o tráfico e 3 (três) anos para a associação —, afastando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis fundadas em bis in idem e em elementares do tipo; pelo vício 1 na segunda fase, deve ser afastada a agravante da reincidência ou, subsidiariamente, compensada com a atenuante da confissão; e pelo vício 3, deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, V em relação ao art. 35, resultando na fixação da pena total em patamar não superior a 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com adequação do regime inicial. 
Pedido Quaternário (ex-ofício) - Concessão de Ordem de Habeas Corpus de Ofício: Requer-se, ainda, que Vossa Excelência conceda a ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP da evidente ilegalidade e da teratologia que permeiam a presente condenação, cuja verificação independe do enquadramento processual da impetração. 
A concessão de ofício é cabível e necessária porque: 
(i) a interceptação ilícita de "Lica" e a derivação de toda a cadeia probatória configuram violação direta e documentada ao art. 5º, XII e LVI, da Constituição Federal — ilegalidade que não se convalida por óbice processual; 
(ii) o bis in idem dosimétrico é constatável pela simples leitura da sentença, sem necessidade de revolvimento probatório, configurando constrangimento ilegal manifesto; 
(iii) E o STF tem reiteradamente concedido ordens de ofício em situações de flagrante ilegalidade, independentemente da via processual utilizada (HC 97.256/RS, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto; HC 84.078/MG, Pleno, Rel. Min. Eros Grau), assentando que a proteção da liberdade de locomoção não pode ser obstada por formalismos processuais quando a ilegalidade é manifesta e documentalmente comprovada.” 

É o relatório, DECIDO.
 
Ab initio, verifico que o presente writ é medida idêntica ao HC nº 265.123, anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus com os seguintes fundamentos: “supressão de instância”; “impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório”; e “insuscetibilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou de revisão criminal”. 
As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.038.479. 
O presente writ, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 265.123, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:  

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,  DJe 17/12/2020)

HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,  DJe 25/3/2011)
 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente